Tribunal: STJ
Processo: 0000496-98.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30934 - SP (2025/0000496-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP439477
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso, alinhando-se, ademais, com entendimento sumulado
por este STJ (Súmula n. 41).
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA50438948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ba42ffa-ea39-492f-8cae-43e58400bb6f

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50438948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ba42ffa-ea39-492f-8cae-43e58400bb6f

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30934 - SP (2025/0000496-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP439477
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso, alinhando-se, ademais, com entendimento sumulado
por este STJ (Súmula n. 41).
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
​ contra acórdão
Gisela Luisa Sterzi de Britto
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 496/497):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO DE MAGISTRADO DE TRIBUNAL ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, I, ,
Documento eletrônico VDA49062714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:47
Código de Controle do Documento: b1481e76-c64d-4dba-bc36-748b3ff3d803

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. B SÚMULA 41. 1. A competência
originária deste Superior Tribunal de Justiça para julgar mandados de segurança
está prevista nos termos do art. 105, I, , da Constituição da República.
Consoante a Súmulab 41/STJ, este Tribunal "não tem competência para
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
". tribunais ou dos respectivos órgãos 2. A jurisprudência consolidada do STJ
reafirma que a impetração de mandado de segurança contra ato de magistrado
de Tribunal estadual deve ser dirigida à própria Corte de origem. 3. O
Enunciado 202/STJ, que trata da legitimidade de terceiro interessado para
impetrar mandado de segurança, não tem o condão de afastar a incompetência
constitucional deste Pretório para examinar o presente , voltado contra atos do
TJSP. writ 4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "[a] contradição é
incontestável. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido
de admitir o julgamento de mandado de segurança contra ato de outro tribunal,
". A recorrente
especialmente como terceiro interessado que não foi intimado da Decisão
acrescenta questões sobre sua pretensão de fundo, para a correção de estado civil de
outras pessoas, cujos registros alega serem fraudulentos, além de reflexos de tais fatos
em questões de seu interesse. A interposição do recurso vem acompanhada de vários
documentos.
A insurgente apresentou, ainda, dois pedidos de reconsideração rejeitados
pela Vice-Presidência deste STJ (fls. 619/620 e 645).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não estão presentes tais vícios, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado o
indeferimento do mandado de segurança com lastro em entendimento sumulado por este
STJ de sua incompetência para apreciar a pretensão dirigida contra ato colegiado ou
individual proferidos por membros de outro Tribunal (Súmula n. 41/STJ).
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
Documento eletrônico VDA49062714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:47
Código de Controle do Documento: b1481e76-c64d-4dba-bc36-748b3ff3d803

inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49062714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:47
Código de Controle do Documento: b1481e76-c64d-4dba-bc36-748b3ff3d803

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 30.934 / SP
Número Registro: 2025/0000496-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00354299120248260000 23437041920248260000 354299120248260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP439477
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
ADVOGADA
: GISELA LUISA STERZI DE BRITTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP439477
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50399228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 390fd9f6-aef7-460a-a0c6-93199ea2c967

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 390fd9f6-aef7-460a-a0c6-93199ea2c967